Tribunal: STF
Processo: RE 1293412
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 3-4):
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CELETISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. PRESUNÇÃO LEGAL. PPP E LAUDO TÉCNICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
    1. Apelação interposta pela Autora requerendo a concessão do benefício de Aposentadoria Especial, ao argumento de que os períodos de 01/12/88 a 26/12/95, de 05/10/98 a 30/11/00 e de 01/12/99 a 08/01/2015, não considerados pela sentença, foram laborados em atividade especial.
    2. O período trabalhado pela demandante, entre 01/12/88 a 28/04/95, na profissão de Técnico em Radiologia é considerado especial por presunção legal, tendo em vista que é anterior à edição da Lei nº. 9.032/95. Constata-se que a função de Técnico em Radiologia se enquadra no 1.1.4 do Decreto nº. 53.831/64 e no item 1.1.3 do Decreto nº. 83.080/79.
    3. Nos períodos de 28/04/95 até 26/12/95 e de 01/12/99 a 08/01/2015, em que trabalhou na empresa Imageneologia de Alagoas S/C Ltda, e na empresa MEDCOOP-Coop de Serv. Médicos e Hospitalares de Maceió Ltda, exposta a agentes nocivos biológicos e físicos, apesar do PPP mencionar a sua eficácia, o Laudo, em que se baseia o PPP, esclarece que a simples informação de que existe EPI, por si só, não descaracteriza o enquadramento da atividade insalubre/nociva.
    4. A teor da decisão proferida pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE 664.335, "quando houver divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual", como ocorre nestes autos, "a premissa a nortear a administração e o judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria especial". Isso porque o uso de EPI , no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.
    5. O entendimento proferido na sentença deve ser mantido, no que tange ao período de 27/12/1995 a 30/11/1999, pois o PPP, acostado pela autora, não afirma se houve utilização do EPI ou mesmo se este foi eficaz.
    6. No período de 05/10/1998 a 30/11/2000, em que a autora laborou exposta ao agente nocivo radiação ionizante na empresa Pro Mulher Assistência A Saúde Feminina Ltda., o PPP, juntado aos autos, afirma a eficácia do EPI, e a autora não colacionou o laudo para averiguação. Período não pode ser considerado como especial.
    7. Tempo de serviço - 01.12.88 a 26.12.95, de 27/12/95 a 30/11/99 e de 01/12/99 a 08/01/2015 - que a autora demonstra ter exercido que é suficiente -mais de 25 anos-, para a concessão de aposentadoria pleiteada.
    8. Correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora à taxa de 6% ao ano (EEIAC22880/02/PB, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Pleno, Julgamento: 17/06/2015, Publicação: DJE 15/07/2015 - Página 12).
    9. Apelação provida, em parte (itens 2, 3 e 7). Honorários a cargo do INSS, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111, do STJ.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 15, p. 11): 
    “para a contagem do tempo especial o segurado deve provar que a exposição a algum agente físico, químico ou biológico, produz um efeito real, que seja prejudicial à saúde.” 
    Por fim, defende-se, ainda, que (eDOC 15, p. 18): 
    “mesmo que se entenda que a parte Autora esteve submetida a agentes nocivos, não cabe o enquadramento da atividade como especial, quando a empresa fornecia e fiscalizava a utilização do equipamento de proteção individual comprovadamente eficaz para o agente nocivo em questão.” 
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso (eDOC 24). 
    O processo veio-me por distribuição em 28.10.2020 e, em 11.2.2021, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF, ante o enquadramento do caso nas hipóteses dos Temas 339 (AI 791.292), 555 (ARE 664.335) e 852 (RE 906.569), da sistemática da repercussão geral (eDOC 29).
    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TRF da 5ª Região devolveu os autos a esta Corte, nestes termos (eDOC 33, p. 5):
    “Compulsando os autos, verifico que na decisão de id. 18858457, este TRF5 já havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário do INSS por estar em conformidade com os Temas 660, 852, 555, 810 e 339. 
    O INSS interpôs Agravo interno insurgindo-se apenas contra o juízo de conformidade relativo ao tema 555 (id. 18916848 ). 
    No julgamento do Agravo interno foi exercido o juízo de retratação, em relação ao ponto impugnado (tema 555), admitindo-se esta parte do Recurso Extraordinário (id. 22284306 ). 
    Diante dessas informações, verifica-se que, em relação aos temas 852, 810 e 339, não há mais nada a prover, uma vez que as questões ali discutidas já foram definitivamente apreciadas neste Corte. 
    Assim, data maxima venia , devolvam-se os autos ao STF, para, se assim entender, proceder ao exame da parte admitida (tema 555) do Recurso Extraordinário interposto pelo ente público.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quanto à questão de fundo, a matéria discutida neste autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.12.2015, relativo ao fornecimento de equipamento de proteção individual EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;
    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”
    Não obstante, no processo em exame o agente sob o qual restou exposta a parte ora Recorrida seja outro, qual seja, o contato com agentes biológicos e físicos (Técnico em Radiologia), constata-se que a Tese I do mencionado Tema 555 revela-se plenamente aplicável ao presente recurso.
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 8, p. 98/99):
    “Na espécie, verifica-se que o período trabalhado pela demandante, entre 01/12/88 a 28/04/95 (empresa Imageneologia de Alagoas S/C Ltda), na profissão de Técnico em Radiologia é considerado especial por presunção legal, tendo em vista que é anterior à edição da Lei nº. 9.032/95. Constata-se que a função de Técnico em Radiologia se enquadra no 1.1.4 do Decreto nº. 53.831/64 e no item 1.1.3 do Decreto nº. 83.080/79. 
    No que tange ao período posterior a 28/04/95 até 26/12/95, em que a autora continuou laborando na empresa Imageneologia de Alagoas S/C Ltda, dispõem o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e o Laudo Técnico Pericial (LTCAT), que as atividades foram desempenhadas em contato com agentes biológicos (Microorganismos) e físicos (Radiação Ionizante) de forma habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente. E no que se refere à utilização do EPI, apesar do PPP mencionar a sua eficácia, o Laudo, em que se baseia o PPP, esclarece que a simples informação de que existe EPI, por si só, não descaracteriza o enquadramento da atividade insalubre/nociva. 
    Dessa forma, a teor da decisão proferida pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE 664.335, "quando houver divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual", como ocorre nestes autos, "a premissa a nortear a administração e o judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria especial". Isso porque o uso de EPI , no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.”
    Sendo assim, demostrada a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo à saúde e a constatação no laudo de que “a simples informação de que existe EPI, por si só, não descaracteriza o enquadramento da atividade insalubre/nociva”, há o respaldo constitucional para a aposentadoria especial, de modo que o entendimento adotado pela Tribunal a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em precedente sob a sistemática da repercussão geral.
    Mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente quanto à caracterização da sujeição permanente do trabalhador ao agente nocivo, bem como quanto à eficiência, ou não, do EPI, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.328-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente